Tribunal: TJBA
Processo: 8001890-74.2021.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001890-74.2021.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM DA SANTA CRUZ OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO GOMES

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE QUEIROZ ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento de sentença proposto em desfavor de Cláudio José da Conceição Gomes, relativo à Ação de Reintegração de Posse do Box nº 117 do Centro de Abastecimento de Santo Estêvão, com fundamento na perda superveniente do interesse processual, em razão da procedência dos Embargos de Terceiro ajuizados por Fernanda Santana Oliveira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do cumprimento de sentença por perda de interesse processual viola a coisa julgada formada na Ação de Reintegração de Posse; e (ii) estabelecer se seria juridicamente possível a conversão da obrigação de fazer (reintegração) em perdas e danos no mesmo processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de certidão de trânsito em julgado da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse impede o reconhecimento da definitividade da decisão exequenda e, por consequência, o acolhimento da tese de violação à coisa julgada.

4. A procedência dos Embargos de Terceiro reconheceu judicialmente a posse legítima da embargante, pessoa estranha ao processo originário, afastando a incidência da ordem de reintegração sobre o bem, por força do contraditório pleno e da comprovação da posse de boa-fé.

5. Os Embargos de Terceiro têm como escopo proteger direito de terceiro não sujeito aos efeitos subjetivos da sentença executada, e, embora não infirmem o conteúdo da decisão exequenda, impedem sua eficácia sobre o bem ocupado por terceiro possuidor legítimo.

6. A sentença proferida nos Embargos de Terceiro é eficaz e válida, e sua existência justifica a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, ante a superveniente ausência de interesse útil na prestação jurisdicional executiva.

7. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos demanda nova instrução e demonstração específica de prejuízo, não podendo ser acolhida em sede de cumprimento de sentença sem título executivo compatível e sem a devida delimitação do dano, o que torna necessário o ajuizamento de ação autônoma.

8. A existência de apelação pendente nos autos dos Embargos de Terceiro reforça a necessidade de preservação da lógica da prevenção e da unidade de julgamento, vedando análise fragmentada de temas conexos e interdependentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001890-74.2021.8.05.0230
, em que figuram, como apelante,
JOAQUIM DA SANTA CRUZ OLIVEIRA
, e, como apelado,
CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO GOMES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)